Tribunal: TJSP
Processo: 1057416-44.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação regressiva – alegação de vícios – inocorrência – acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de decidir - embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1057416-44.2016.8.26.0002/50003,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado ABSA - CARGO AEROLINHAS BRASILEIRA, é embargada
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e Embargado/Embargante DHL GLOBAL
FORWARDING, EMPRESA ESTRANGEIRA, REPRESENTADA NO TERRITÓRIO
NACIONAL POR DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057416-44.2016.8.26.0002/50003 -Voto no 17211 lac
2
Embargos de Declaração Cível no 1057416-44.2016.8.26.0002/50003
Embargante/Embargado: ABSA - Cargo Aerolinhas Brasileira
Embargado: Tokio Marine Seguradora S/A
Embargado/Embargante:
Dhl
Global
Forwarding,
Empresa
Estrangeira,
Representada No Território Nacional Por Dhl Global Forwarding (brazil)
Comarca: São Paulo
Voto no 17211
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ação regressiva

alegação de vícios inocorrência acórdão embargado que fez
menção expressa aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de
decidir - embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057416-44.2016.8.26.0002/50003 -Voto no 17211 lac
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão, que por
votação unânime, negaram provimento aos recursos de apelação.
Com alegação de vícios na r. decisão embargada busca as
embargantes a declaração.
É o relatório.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao decidir.
O fundamento recursal utilizado pela embargante não guarda
relação com essa característica específica.
Com efeito, a embargante afirma que foi prejudicada pela
decisão, que não considerou as disposições legislativas relativas ao valor da
indenização tarifada.
Entretanto, não há como amparar seu argumento.
Destaque-se que não merece guarida a alegação de fls. 03 de
que “Esta C. Turma negou vigência à convenção de Montreal ao entender que ao
caso debatido não pode ser aplicada a indenização tarifada prevista no art. 22,
número 3 da referida Convenção.”
Confira-se o que constou no acordão (fls.1015/1016):
“(...)
Observa-se que aludido dispositivo prevê a limitação tarifada para o caso
de destruição, perda, avaria ou atraso no transporte de carga, com a
exceção já mencionada anteriormente.
O artigo estabelece a possibilidade da tarifação “a menos que o expedidor
haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração
especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma
quantia suplementar, se for cabível, neste caso, o transportador estará
obrigado a pagar uma quantia que não exceder ao valor declarado, a
menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no
lugar de destino.
Não existe qualquer menção, no acórdão, à relação entre uma das partes
contratantes e terceiros, de modo que não pode ser feita interpretação
extensiva, que acarretaria prejuízo induvidoso à autora, que legitimamente
persegue seu crédito.
Assim é que os danos materiais devem ser restituídos de forma integral,
não sendo limitada a responsabilidade das rés.
(...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057416-44.2016.8.26.0002/50003 -Voto no 17211 lac
4
Impugnação, por óbvio, não deve ser reduzida à mera alegação.
Deve vir acompanhada da respectiva prova ou, ao menos, de
alguma indicação de que será produzida a prova em juízo.
Isso não foi feito pela embargante, como ficou claro no acórdão.
Ficam ratificadas as razões de decidir.
Insta consignar ainda que o próprio STJ já se manifestou a
respeito da extensão do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...)"
(EDcl no MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, julgado em
08/06/2016).
Da mesma forma, não é indispensável a menção aos dispositivos
legais e constitucionais, bastando que fique clara a fundamentação adotada pelo
julgador, a qual é inequívoca.
Não há, portanto, como acolher o argumento dos embargantes.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade, contradição ou para a correção de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057416-44.2016.8.26.0002/50003 -Voto no 17211 lac
5
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos I, II
e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer vício a
ser declarado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve
fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo despicienda a
menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel.
Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pelo
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Fica(m) o (a)(s) embargante(s) advertido(a)(s) de que a
reiteração do recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação
das penalidades processuais cabíveis.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator